Tribunal: CARF
Processo: 16327.720979/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720979/2017-40
ACÓRDÃO
9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
FISCAL DA PERDA DEPOIS DE 5 (CINCO) ANOS DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA
DE DECISÃO NO PARADIGMA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se
conhece de recurso especial se o acórdão apresentado para demonstrar a
divergência, embora consignando abordagem convergente com a
pretensão da Contribuinte, traz expresso que as perdas sob análise naquele
caso não eram afetadas pelo tema invocado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PRAZO.
Comprovada a observância dos requisitos legais de dedutibilidade, não há
vedação legal para que as perdas no recebimento de crédito sejam
aproveitadas porque a lei não estabelece prazo máximo para esse
procedimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial apenas em relação à matéria “momento da dedução prevista no
art. 9o da Lei no 9.430 e o seu caráter facultativo”, vencidos os Conselheiros Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (relator) e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram pelo conhecimento integral.
Fl. 7855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
2
No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar provimento ao recurso. Votaram pelas
conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa e, por fundamentos distintos, o Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira
Bessa, que manifestou ainda intenção em apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em exercício e Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face do
Acórdão no 1402-004.039, de 17/09/2019 (fls. 7.541 a 7.567) cuja ementa, e respectivo
dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. RECONHECIMENTO EM PERÍODO
POSTERIOR. PREJUÍZO AO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO FISCAL
Poderão ser deduzidas as perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica desde que atendam as condições do art. 9o da Lei no
9.430/96 e sejam contabilizadas conforme o artigo 10 desta Lei. O
reconhecimento destas perdas poderá ser feito em período posterior ao que
ocorrer, desde que não produza efeito fiscal diverso daquele que seria obtido se
realizado na data prevista.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. VENCIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
Para a determinação ao lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os créditos
decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido
cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei n° 9.430. de 27 de dezembro de
1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido liquidados
pelo devedor.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.
Fl. 7856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
3
As perdas no recebimento de créditos somente poderão ser deduzidas como
despesas para determinação do lucro real quando cumpridos todos os requisitos.
Comprovado que o contribuinte somente cumpriu o requisito do procedimento
judicial no ano em que deduziu a despesa, não cabe alegação de postergação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APROVEITAMENTO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
O Saldo Negativo do IRPJ que houver sido objeto de Pedido de Restituição ou
Declaração de Compensação não poderá ser deduzido do imposto de renda
devido, em eventual lançamento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROVA. JUNTADA POSTERIOR
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que a
interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o
seu indeferimento fundamentado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos relativos à multa de ofício, quando não recolhidos no prazo legal,
sujeitam-se à incidência de juros de mora.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada pela recorrente; i.ii) negar provimento ao
recurso de ofício; ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luís
Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paula Santos de Abreu que
davam provimento.
A exigência em discussão refere-se a auto de infração de IRPJ do ano-calendário
2012 por, segundo o Fisco, ter havido exclusão indevida do lucro real por supostas perdas no
recebimento de créditos.
Segundo o relatório da decisão de primeira instância:
Fl. 7857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
4
[...] a ora Recorrente “excluiu do lucro real o valor de R$ 7.675.035.481,19 a título
de Perdas Dedutíveis em Operações de Créditos.
Em 2012 a dedutibilidade das perdas havidas no recebimento de créditos, era
regida pelo art. 9o da Lei no 9.430/96 que determina em resumo os seguintes
prazos de vencimento para dedução:

O texto legal faculta a dedução das perdas desde que cumpridos os requisitos,
portanto, a princípio, o contribuinte pode deixar de deduzir as despesas em um
dado período, sem que isso implique na impossibilidade de fazer uso desse
benefício em períodos subsequentes, caso as condições legais se mantenham.
Acrescenta que uma das possibilidades de redução indevida do lucro real em
determinado período usualmente ocorre em circunstâncias de existência de saldo
de prejuízo fiscal a compensar, situação em que a postergação de despesas, de
período que apura prejuízo para período que apura lucro, pode causar o efeito de
evitação da chamada “trava dos 30%”. Cita decisões sobre este tema.
No ano de 2012 o Bradesco apurou Lucro Real no valor de R$ 758.813.598,33 e
nos anos de 2008, 2009 e 2010 apurou prejuízo fiscal.
A análise dos dados contidos no demonstrativo analítico das perdas em operações
de crédito revelou que na apuração do ajuste anual de 2012 foi deduzido um
conjunto de perdas no recebimento de operações de crédito que, poderia já ter
sido deduzido do resultado dos períodos de 2008, 2009 e 2010, de acordo com as
características de cada operação.
Na planilha denominada “Perdas postergadas.xlsx” consta a relação das despesas
de perdas cuja dedução foi postergada totalizando R$ 220.600.332,65.
Caso tais deduções fossem efetuadas pelo princípio da competência, haveria um
aumento do estoque de prejuízos fiscais acumulados para compensação em
períodos subsequentes. No ano de 2012, a dedução da perda se daria na forma de
compensação de prejuízos do período anterior, com a limitação legal de 30%
estabelecida pelo art. 15 da Lei no 9.065/95, e não na forma de dedução integral,
tal como foi feito pelo contribuinte.
Na apuração do resultado de 2012 a dedução de perdas seria 70% menor e
consequentemente o valor de tributos seria maior.
Ou seja, os fatos mostram que a inobservância do regime de competência na
dedução das perdas no recebimento de créditos trouxe resultado diverso daquele
que seria obtido se realizado na data prevista.
Fl. 7858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
5
A postergação da dedução de perdas causada pelo Bradesco resultou em redução
indevida dos tributos a recolher, circunstância que caracteriza a infração descrita
no capítulo 2 deste Termo, especificamente o disposto no art. 273 do RIR/99.
Do Termo de Verificação Fiscal, se extrai ainda a seguinte conclusão quanto às
supostas “perdas postergadas”:

O Sujeito Passivo apresentou Impugnação, arguindo, essencialmente, que para
muitos casos do processo as medidas visando garantir o pagamento dos créditos foram adotadas
em 2011 ou 2012, não no ano de seu registro contábil, implementando-se apenas nestes últimos
períodos as condições estabelecidas em Lei para deduzir as perdas.
Afirmou ainda a Impugnante que a Lei não fixaria data para que a dedução fosse
efetuada e que as disposições do art. 273 do RIR/1999 não se aplicariam ao presente caso.
Analisando a Impugnação apresentada, a 12a Turma da DRJ/RJO a considerou
procedente em parte.
Inconformado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário que foi improvido,
conforme dispositivo retro transcrito.
Fl. 7859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
6
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, o Contribuinte manejou embargos
declaratórios que foram rejeitados pela Presidência da Turma Julgadora, conforme despacho de
fls. 7.599 a 7.615.
Ciente da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, o Contribuinte
tempestivamente apresentou o Recurso Especial de fls. 7.624 a 7.685, arguindo, em síntese,
divergência relacionada a duas matérias: i) perdas cuja dedução poderia ser realizada no ano-
calendário de 2012; ii) momento da dedução prevista no art. 9o da Lei no 9.430 e o seu caráter
facultativo.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 7.830 a 7.834 admitiu o apelo, conforme
seguintes excertos abaixo reproduzidos:
(1) “perdas cuja dedução poderia ser realizada no ano-calendário de 2012”
Decisão recorrida:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. VENCIDOS HÁ MAIS DE CINCO
ANOS.
Para a determinação ao lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas
os créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais
tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem
que tenham sido liquidados pelo devedor.
[...].
Resta claro, portanto, que, não cumpridas as exigências do art. 9o da Lei no
9.430, de 1996, os créditos que venham a ser lançados como perdas no
resultado, ainda que decorridos mais de cinco anos de seu vencimento,
deverão ser adicionados ao lucro líquido, para efeito de determinação do
lucro real, nos termos do art. 249, inciso I, do RIR/1999.
[...].
Ante o exposto, conclui-se que, não cumpridas as exigências do art. 9o da
Lei no 9.430, de 1996, são indedutíveis, na apuração do lucro real, as perdas
no recebimento de créditos lançadas como despesas, ainda que se tenham
passado cinco anos do vencimento do crédito. Rejeita-se todos os
argumentos trazidos pelo Recorrente em sentido contrário
Acórdão paradigma no 1103-000.766, de 2012:
DESPESAS DE PERDAS COM CRÉDITOS.
Para os créditos vencidos há mais de cinco anos, a própria Lei 9.430/96
prevê a chamada perda definitiva, permitindo inclusive a desistência de
processo judicial e, a fortiori, a dedução de créditos sem ação judicial. Não
é o caso dos autos, em que a dedução se deu sob o regime de perdas. As
Fl. 7860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
7
cláusulas do contrato de cartão de crédito preveem que a falta de
pagamento mínimo configura inadimplemento, e não opção por
financiamento. A documentação carreada aos autos permite comprovar a
maior parte das deduções sob o regime de perdas. Glosa afastada quanto a
maior parte das deduções.
[...].
Noutras palavras, mesmo para créditos em relação aos quais a Lei 9.430/96
exija procedimento judicial de cobrança para dedutibilidade como perdas,
desde que os créditos se encontrem vencidos há mais de 5 anos, é possível
sua dedução como perdas, ainda que ausente o procedimento judicial. Isso
se extrai com clareza do art. 10 da Lei 9.430/96, seja numa interpretação
literal, seja numa interpretação lógica, como numa interpretação finalística
do regime de perdas instituído pelos arts. 9o a 12, da Lei 9.430/96.
Acórdão paradigma no 1402-001.127, de 2012: [paradigma não admitido]
[...]
6. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, não cumpridas as exigências do
art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, são indedutíveis, na apuração do lucro real, as
perdas no recebimento de créditos lançadas como despesas, ainda que se tenham
passado cinco anos do vencimento do crédito, o primeiro acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1103-000.766, de 2012) decidiu, de modo diametralmente
oposto, que, mesmo para créditos em relação aos quais a Lei 9.430/96 exija
procedimento judicial de cobrança para dedutibilidade como perdas, desde que os
créditos se encontrem vencidos há mais de 5 anos, é possível sua dedução como
perdas, ainda que ausente o procedimento judicial.
8. Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1402-
001.127, de 2012), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, [...]
(2) “momento da dedução prevista no art. 9o da Lei no 9.430 e o seu caráter
facultativo”
Decisão recorrida:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. RECONHECIMENTO EM PERÍODO
POSTERIOR. PREJUÍZO AO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO FISCAL
Poderão ser deduzidas as perdas no recebimento de créditos decorrentes
das atividades da pessoa jurídica desde que atendam as condições do art.
9o da Lei no 9.430/96 e sejam contabilizadas conforme o artigo 10 desta Lei.
O reconhecimento destas perdas poderá ser feito em período posterior ao
que ocorrer, desde que não produza efeito fiscal diverso daquele que seria
obtido se realizado na data prevista.
Fl. 7861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
8
Acórdão paradigma no 1402-001.127, de 2012:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DE INCORPORADA. DEDUÇÃO
PELA INCORPORADORA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO.
Comprovada a observância dos requisitos legais de dedutibilidade, não há
vedação legal para que as perdas no recebimento de crédito da incorporada
sejam aproveitadas pela incorporadora. Isso porque a lei não estabelece
prazo máximo para esse procedimento.
[...].
Isto é, a empresa pode deduzir a perda, desde que atendidos os requisitos
do art. 9o, em qualquer momento posterior, antes ou depois de cinco anos
do vencimento do crédito.
Acórdão paradigma no 1302-001.185, de 2013: [paradigma não admitido]
[...]
12. No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
13. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o reconhecimento destas perdas
[perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica,
esclareço] poderá ser feito em período posterior ao que ocorrer, desde que não
produza efeito fiscal diverso daquele que seria obtido se realizado na data
prevista, o primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1402-001.127, de
2012) decidiu, de modo diametralmente oposto, que a empresa pode deduzir a
perda, desde que atendidos os requisitos do art. 9o, em qualquer momento
posterior, antes ou depois de cinco anos do vencimento do crédito.
14. Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-
001.185, de 2013), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, [...]
[...]
16. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização das divergências de interpretação suscitadas.
[...]
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
No mérito, o Contribuinte requer o provimento do Recurso Especial e pugna pelo
cancelamento da autuação fiscal.
Os autos foram encaminhados para ciência do Recurso Especial e respectivo
despacho de admissibilidade pela Fazenda Nacional em 18/05/2020 (fl. 7.835) que, cientificada,
apresentou tempestivamente, em 20/06/2020 (fl. 7.843), Contrarrazões (fls. 7.836 a 7.842)
Fl. 7862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
9
Não houve combate ao conhecimento do Recurso Especial e, no mérito, a PGFN
requer seja negado provimento ao Apelo com a consequente manutenção da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
A Fazenda não ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo do Contribuinte, e,
por não vislumbrar qualquer mácula no despacho de admissibilidade, nos termos do § 1o do art.
50 da Lei no 9.784/99, confirmo o conhecimento do Apelo.
Desse modo, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.
2
MÉRITO
2.1 INTRODUÇÃO
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 35 a 43) não deixa dúvida quanto à motivação da
glosa procedida pela autoridade autuante, conforme seguintes passagens do documento:
O presente Termo de Verificação tem como matéria a postergação da dedução de
despesas com perdas no recebimento de créditos, que reduziram
indevidamente o lucro real do ano-calendário de 2012.
[...]
Sob essa circunstância, a análise dos dados contidos no demonstrativo acima
referido revelou que na apuração do ajuste anual de 2012 foram deduzidas um
conjunto de perdas no recebimento de operações de crédito as quais, segundo as
então vigentes regras da Lei 9.430/96, poderiam já ter sido deduzidas do
resultado dos períodos 2008, 2009 e 2010, de acordo com as características de
cada operação.
Esses registros de perdas cuja dedução foi postergada encontram-se relacionados
nas planilhas contidas na pasta de trabalho Excel denominada “Perdas
postergadas.xlsx”, em anexo, cujo resumo é o seguinte:
[...]
Fl. 7863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
10
Portanto, os conjuntos de registros relacionados pela fiscalização representam R$
220.600.332,65 de despesas com perdas no recebimento de créditos, legalmente
dedutíveis nos anos 2008, 2009 e 2010, que, no entanto, tiveram sua dedução
postergada pelo Banco Bradesco e somente foram reconhecidas pelo contribuinte
na apuração do resultado de 2012.
[...]
Ou seja, os fatos mostram que a inobservância do regime de competência na
dedução das perdas no recebimento de créditos trouxe resultado diverso
daquele que seria obtido se realizado na data prevista.
A postergação da dedução de perdas causada pelo Banco Bradesco resultou em
redução indevida dos tributos a recolher, circunstância que caracteriza a infração
descrita no capítulo 2 deste Termo, especificamente o disposto no art. 273 do
RIR/99.
[...]
4) AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
Em decorrência dos fatos verificados, acima descritos, será lançado de ofício, por
meio de Auto de Infração, o crédito de IRPJ correspondente ao valor do imposto
que deixou de ser recolhido na apuração do Lucro Real de 2012 em decorrência
da inobservância do regime de competência – base de cálculo R$ 220.600.332,65 .
Conforme se observa, o fundamento da autuação fiscal foi, claramente, a suposta
postergação da dedução das despesas, “[...] legalmente dedutíveis nos anos 2008, 2009 e 2010
[...]”.
A DRJ/RJO, quando da análise da impugnação, manifestou expressamente
discordância das conclusões a que chegou a Fiscalização sobre o cumprimento dos requisitos
previstos na Lei no 9.430/1996.
Contudo, tal verificação foi procedida para reconhecer, em primeira instância de
julgamento, a possibilidade de se deduzir despesas cujos requisitos previstos, especialmente a
data de ingresso em juízo para receber os valores que lhe eram devidos, foram implementados em
2011 e 2012, conforme seguinte excerto, extraído do acórdão de impugnação (fls. 7.410 a 7.429),
com destaques ora acrescidos:
Uma simples verificação da planilha fiscal é possível observar que não foi
considerado o requisito legal, ou seja, a fiscalização listou os créditos sem
garantia, acima de R$ 30.000,00 vencidos há um ano, e os créditos garantidos,
vencidos há dois anos, mas não verificou o requisito da ação judicial, portanto,
concluiu equivocadamente que deveriam ter sido deduzidos em anos anteriores.
Observa-se que embora a legislação exija que sejam iniciados os procedimentos
judiciais para dedução dos créditos, a fiscalização não informa a data de ingresso
da ação judicial, apenas informa o número da ação onde, em alguns casos
constam o ano de 2011 e 2012.
Fl. 7864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
11
Diante disso, partindo-se da planilha da fiscalização e comparando com a planilha
apresentada pelo contribuinte concluiu-se o que se segue:
Créditos com Garantia – Vencimento em 2006
O contribuinte informa o valor de exclusão relativa a créditos com ações ajuizadas
em 2011 e 2012 no total de R$ 274.166,29. Confirmou-se pela planilha fiscal, de
acordo com o número das ações judiciais, que são do ano 2011 e 2012,
exatamente o mesmo valor alegado pelo contribuinte. Diante disso, será
cancelado o valor de R$ 274.166,29.
Créditos com Garantia – Vencimento em 2007
O contribuinte informa o valor de exclusão relativa a créditos com ações ajuizadas
em 2011 e 2012 no total de R$ 299.235,56. Confirmou-se pela planilha fiscal, de
acordo com o número das ações judiciais, que são do ano 2011 e 2012,
exatamente o mesmo valor alegado pelo contribuinte. Diante disso, será
cancelado o valor de R$ 299.235,56
Créditos com Garantia – Vencimento em 2008
O contribuinte informa o valor de exclusão relativa a créditos com ações ajuizadas
em 2011 e 2012 no total de R$ 3.601.481,86. Confirmou-se pela planilha fiscal, de
acordo com o número das ações judiciais, que são do ano 2011 e 2012,
exatamente o mesmo valor alegado pelo contribuinte. Diante disso, será
cancelado o valor de R$ 3.601.481,86.
Créditos sem Garantia – Acima de 30 mil – Vencimento em 2007
O contribuinte informa o valor de exclusão relativa a créditos com ações ajuizadas
em 2011 e 2012 no total de R$ 3.528.173,09. Confirmou-se pela planilha fiscal, de
acordo com o número das ações judiciais, que são do ano 2011 e 2012, ,
exatamente o mesmo valor alegado pelo contribuinte. Diante disso, será
cancelado o valor de R$ 3.528.173,09.
Créditos sem Garantia – Acima de 30 mil - Vencimento em 2008
O contribuinte informa o valor de exclusão relativa a créditos com ações ajuizadas
em 2011 e 2012 no total de R$ 8.463.607,87. Confirmou-se pela planilha fiscal, de
acordo com o número das ações judiciais, que são do ano 2011 e 2012,
exatamente o mesmo valor alegado pelo contribuinte. Diante disso, será
cancelado o valor de R$ 8.463.607,87.
Créditos sem Garantia- Acima de 30mil- Vencimento em 2009
O contribuinte informa o valor de exclusão relativa a créditos com ações ajuizadas
em 2011 e 2012 no total de R$ 34.655.232,25. Confirmou-se pela planilha fiscal,
de acordo com o número das ações judiciais, que são do ano 2011 e 2012,
exatamente o mesmo valor alegado pelo contribuinte. Diante disso, será
cancelado o valor de R$ 34.655.252,25.
Fl. 7865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
12
O total de exclusões será de R$ 50.821.916,92. Com isso, o valor tributável será de
R$ 169.778.415,73 (R$ 220.600.332,65 - R$ 50.821.916,92). A planilha com a
apuração foi juntada às fls. 7.384/7.385.
Ou seja, a decisão proferida pela DRJ - relativamente à parcela exonerada em sede
impugnação e confirmada no julgamento do Recurso de Ofício - não infirmou o cumprimento dos
requisitos legais para dedução dessa parcela de perdas, mas reconheceu, diversamente da
conclusão a que chegou a Fiscalização, que sua implementação se deu posteriormente a 2008,
2009 e 2010, razão pela qual admitiu a dedução desta parcela das perdas integralmente até o ano-
calendário de 2012 (objeto da autuação), decisão ratificada pelo recorrido em sede de Recurso de
Ofício. A decisão, portanto, foi pelo afastamento da alegada “postergação” nestes casos listados.
Frisa-se que, embora não questionada pela autoridade fiscal a possibilidade de
dedução das referidas perdas em 2008, 2009 ou 2010, à luz do disposto no art. 9o da Lei no
9.430/1996, a partir da decisão de primeira instância, novo debate se abriu ao se separar os casos
em que houve ou não ingresso de ação judicial, por parte do contribuinte, para fins de cobrança
dos créditos a que fazia jus, mantendo-se a exigência somente nos casos em que não foi
comprovada a demanda judicial em questão.
Nesse contexto, a decisão de primeira instância afirmou ser possível a
caracterização de postergação no recolhimento de IRPJ e de CSLL no caso de dedução de perdas
no recebimento do crédito, mantendo a exigência das demais perdas cujos pressupostos de
dedutibilidade previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96 não haviam sido cumpridos até o ano-
calendário de 2012, independentemente de já ter sido ultrapassado o lapso temporal de 5 anos a
partir da data em que os créditos não foram adimplidos.
Interposto Recurso Voluntário, o acórdão recorrido debateu extensamente o
alcance da norma contida no precitado art. 9o da Lei no 9.430/1996 e conclui que se não atendidas
as exigências nele previstas, as referidas perdas são indedutíveis, ainda que decorridos mais de 5
anos do vencimento do crédito. E rejeita os argumentos do Contribuinte em sentido contrário,
concluindo, ainda, desde em que prejuízo da Fazenda Pública, ser possível a caracterização de
postergação no caso de perdas com recebimento de créditos quando o contribuinte deduz as
referidas perdas em períodos posteriores ao que poderia tê-lo feito, restando caracterizado nos
autos tal hipótese, uma vez que o contribuinte auferira prejuízos fiscais nos períodos em que tais
perdas deveriam ter sido deduzidas (anos-calendário de 2008, 2009 e 2010).
Interposto Recurso Especial, o contribuinte questionou a conclusão da decisão
recorrida tanto em relação à dedução de perdas após 5 anos do vencimento do crédito,
independentemente do cumprimento dos pressupostos do art. 9o da Lei mo 9.430/96, assim como
a possibilidade aventada pela decisão recorrida, ratificando o lançamento, quanto à possibilidade
de postergação tratando-se de perdas no recebimento de crédito deduzidas pelo contribuinte
após o período-base em que poderia ser feito.
Fl. 7866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
13
Tendo sido vencido parcialmente quanto ao conhecimento do Recurso Especial,
passo a discorrer sobre o mérito da matéria conhecida.
2.2 MOMENTO DA DEDUÇÃO PREVISTA NO ART. 9o DA LEI No 9.430/96 E O SEU
CARÁTER FACULTATIVO
A questão posta diz respeito ao momento em que pode ser efetuada a dedução
com as perdas no recebimento de créditos.
A autoridade fiscal, com base no previsto no art. 273 do RIR/1999, considerou que o
Contribuinte postergou indevidamente para 2012 as deduções que poderiam ter ocorrido
anteriormente.
A decisão de primeira instância admitiu parte das deduções por considerar
implementados os requisitos legais em momento posterior ao considerado pelo Fisco. A decisão
recorrida ratificou o restante do procedimento adotado pelo Fisco, confirmando a decisão de
primeira instância.
Em relação à parcela mantida, o Contribuinte recorreu à esta 1a Turma da CSRF.
A PGFN, em Contrarrazões, sustenta a impossibilidade da dedução ser efetivada em
2012 por descumprimento do princípio da competência.
O Contribuinte, diversamente, advoga que não há razão para a autuação fiscal.
Para tanto, argumenta, essencialmente, que a dedução em questão é uma faculdade, motivo pelo
qual poderia ser realizada após implementados os requisitos legais.
Sustenta também que não se aplica ao caso o previsto no art. 273 do RIR/1999,
exatamente por não ser despesa obrigatória.
Penso que há razão para a insurgência do Contribuinte.
A dedução pretendida é um ajuste eminentemente fiscal que, em caráter
excepcional, recebeu regramento contábil-fiscal para a perda no recebimento de créditos.
Alinho-me ao decidido no paradigma admitido (acórdão 1402-001.127, de
07/08/2012) que, ao tratar do prazo para a dedução das perdas, afastou a hipótese de
postergação no caso de dedução de perdas no recebimento de créditos. No julgado paradigma, a
análise quanto ao momento da realização da dedução foi toda efetuada com base no previsto nos
arts. 9o e 10 da Lei no 9430/1996.
Isso porque a Lei no 9.430/96, em seus arts. 9o e 10 não estabelecem a
obrigatoriedade de registro de tais deduções com base no regime de competência.
Pede-se vênia para novamente se reproduzir os arts. 9o e 10 da Lei no 9430/1996:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo.
Fl. 7867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
14
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o.
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais
parcelas implique o vencimento automático de todas as demais parcelas
vincendas, os limites a que se referem as alíneas a e b do inciso II do parágrafo
anterior serão considerados em relação ao total dos créditos, por operação, com
o mesmo devedor.
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de
vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de
operações com outras garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da
concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado
pela empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda,
observadas as condições previstas neste artigo.
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com
pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem
como com pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou
administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas
pessoas físicas.
Registro Contábil das Perdas
Fl. 7868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
15
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo
devedor.
A Lei, como resta notório, estabelece prazos iniciais para que possam ser deduzidas
as perdas no recebimento de créditos. Decorrido um certo lapso temporal, durante o qual a
credora tome ou não medidas visando o adimplemento do que lhe é devido, a depender do
crédito em questão, a Lei autoriza o registro da perda, ainda que de forma provisória.
Como se vê, não há uma definição temporal de quando a dedução terá de ser
efetuada após atendidos os requisitos legais, restando aberta ao Contribuinte, a possibilidade de
escolher a ocasião que melhor lhe aprouver, desde que o registro contábil de que trata o § 4o do
art. 10 da Lei no 9.430/96 seja efetuado no prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32.
Nesse sentido, resta observar que o caput do art. 9o da referida Lei dispõe que as
perdas “poderão ser deduzidas”. Contudo, o caráter, até certo pronto discricionário, conforme
esclarecido no parágrafo anterior, não advém da utilização do uso do verbete “poderão”, até
mesmo porque a legislação tributária, em regra, utiliza-se do verbo “dever” quando se trata de
valorações positivas na base de cálculo do IRPJ, ao passo que, nas valorações negativas de base de
cálculos, utiliza-se do verbo “poder”, sem que isso traduza qualquer possibilidade de não aplicação
do regime de competência, como regra, nos registros de despesas ou exclusões. Contudo, todas as
vezes em que, no art. 9o da Lei no 9.430/96, fixou-se os prazos para os quais as perdas no
recebimento de créditos poderiam ser deduzidas, utilizou-se da expressão “há mais de”.
Fl. 7869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
16
E o uso de tal expressão não parece ser obra do acaso: as perdas em questão ainda
não são efetivas, são meras presunções legais com o caráter de “provisão” que o legislador
possibilitou aos contribuintes, a seu critério, deduzir na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Do ponto de vista contábil, há critérios distintos para registro de provisões, e mais
especificamente no que diz respeito às instituições financeiras, as quais devem obedecer critério
próprio conforme estabelecido pelo Banco Central e demais órgãos de controle.
De toda forma, não há que se falar em despesas efetivamente incorridas antes da
definitividade das perdas, sendo uma faculdade legal a possibilidade de antecipação das perdas
presumidas.
Todavia, entendo que tais limitações aplicam-se tão somente às perdas presumidas,
e não às efetivamente e definitivamente incorridas.
Conforme se observa, nas operações sem garantia, à luz do que dispõe o § 4o do
art. 10 da Lei no 9.430/96, os valores dos créditos referentes a operações que completaram 5 anos
do vencimento sem que tenham sido liquidadas pelo devedor, poderão ter o registro de suas
baixas definitivas, o que implica, por decorrência, sua dedutibilidade.
Ou seja, o disposto no art. 9o da Lei no 9.430/96 limita-se à regra para
dedutibilidade das perdas provisórias, posto que, as perdas definitivas, usuais e normais, ainda
mais tratando-se de operações de créditos em instituições financeiras, consubstanciam-se em
despesas necessárias, e, portanto, dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
Não se ignora o fato de o caput do art. 9o da Lei no 9.430/96 disponha que “As
perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser
deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo”, e
que o caput do art. 10 do mesmo diploma legal assevere que “Os registros contábeis das perdas
admitidas nesta Lei serão efetuados a débito de conta de resultado e a crédito.”
A redação desses dispositivos, por exemplo, não impossibilitou inclusive a
aprovação de enunciado de súmula CARF1 que pacificou a dedutibilidade dos descontos e
abatimentos concedidos por instituições financeiras a seus clientes, asseverando-se que a tais
despesas não se aplicaria as disposições dos arts. 9o ao 12 da Lei no 9.430/96, embora,
indubitavelmente, estivéssemos diante de hipóteses de perdas nos recebimentos de créditos.
Dos precedentes da referida súmula a controvérsia girava justamente em hipóteses
que a Fiscalização se deparou com perdas que não se enquadravam nas regras do art. 9o da Lei no
9.430/96, mas os colegiados compreenderam que, tratando-se de perdas definitivas normais e

1 Súmula CARF no 139: Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de créditos
com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se
aplicando a essa circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.

Fl. 7870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
17
usuais em instituições financeiras, tais perdas deveriam ser dedutíveis na apuração das bases de
cálculo de IRPJ e de CSLL apuradas com base no lucro real.
Tal exegese pode-se extrair também do § 4o do art. 10 da Lei no 9.430/96 ao
possibilitar a baixa definitiva das perdas “a partir do período de apuração em que se completar
cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pela devedor”.
E, na linha de argumentação do patrono em sede de sustentação oral e no
Memorial apresentado, a Lei no 14.467/2022, que produzirá efeitos a partir de 01/01/2025,
alterará por completo a forma da dedução de perdas no recebimento de créditos no que diz
respeito às instituições financeiras, passando a tratar as perdas no momento de sua ocorrência (90
dias após a ocorrência da inadimplência) e obrigando seu registro nesse exato momento. Confira-
se a redação do art. 2o do diploma legal em questão:
Art. 2o A partir de 1o de janeiro de 2025, as instituições a que se refere o
art. 1o desta Lei poderão deduzir, na determinação do lucro real e da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), as perdas
incorridas no recebimento de créditos decorrentes de atividades relativas a:
I - operações inadimplidas, independentemente da data da sua
contratação;
e
II - operações com pessoa jurídica em processo falimentar ou em
recuperação judicial, a partir da data da decretação da falência ou da
concessão da recuperação judicial.
§ 1o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se inadimplida a operação
com atraso superior a 90 (noventa) dias em relação ao pagamento do
principal ou de encargos.
§ 2o O valor da perda dedutível para as operações de que trata o inciso I
do caput deste artigo deverá ser apurado mensalmente, limitado ao valor
total do crédito, com base nas seguintes regras: (...) [destaques ora
inseridos]
Para melhor elucidar a alteração de tratamento perpetrada por esse diploma legal
em relação ao previsto no art. 9o da Lei no 9.430/96, é importante observar o conteúdo da
exposição de motivos da Medida Provisória no 1.128/2022, objeto de conversão na Lei no
14.467/2022:
7. O art. 2o introduz novas regras para dedução, na determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, das perdas incorridas no recebimento de
créditos decorrentes das atividades referentes a operações inadimplidas
(com atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento de principal ou de
encargos), independentemente da data da sua contratação, e com pessoa
Fl. 7871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
18
jurídica em processo falimentar ou em recuperação judicial, a partir da
data da decretação da falência ou da concessão da recuperação judicial.
Essas regras produzirão efeitos apenas a partir de 1o de janeiro de 2025,
tendo em vista a necessidade de, nesse período de vacatio legis, remodelar
todo o sistema tecnológico das instituições para fins de registros fiscais e
contábeis, de acordo com as novas regras estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), por meio da Resolução CMN no 4.966, de 25 de
novembro de 2021.
7.1. Conforme determinado no § 6o do art. 2o, a dedução somente poderá
ser feita no período de apuração correspondente à apuração da perda.
Essa regra tem por objetivo afastar o aproveitamento em data atual ou
futura por critério subjetivo adotado pela pessoa jurídica e evitar a
acumulação em períodos subsequentes.
Conforme bem evidenciado na exposição de motivos da MP no 1.128/2022, o novel
tratamento a ser dado às instituições financeiras no que diz respeito às perdas no recebimento de
créditos de instituições financeiras evidencia que a dedução “somente poderá ser feita no período
de apuração correspondente à apuração da perda”. E, mais adiante, assevera acerca da diferença
com o tratamento tributário dado atualmente pelo art. 9o da Lei no 9.430/96 quando afirma que
“Essa regra tem por objetivo afastar o aproveitamento em data atual ou futura por critério
subjetivo adotado pela pessoa jurídica e evitar a acumulação em períodos subsequentes”.
Resta assim evidente que o art. 9o da Lei no 9.430/96 possibilitava ao contribuinte o
critério subjetivo quanto ao período de apuração a deduzir as perdas presumidas incorridas.
E é nesse contexto que resta também evidente que o art. 273 do RIR/992 é
inaplicável ao caso concreto, pois trata da hipótese de inobservância do regime de competência, o
que, conforme evidenciado, não se pode sequer cogitar no caso das deduções de perdas no
recebimento de créditos reguladas pelos arts. 9o e 10 da Lei no 9.430/96.

2 Inobservância do Regime de Competência
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou
do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao período de apuração de
competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição
do imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do
disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança de atualização monetária, quando
for o caso, multa de mora e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto
em virtude de inexatidão quanto ao período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e Decreto-
Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16).

Fl. 7872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
19
Nesse mesmo sentido, assim decidiu-se no Acórdão no 1402-001.127 (paradigma
admitido nesta matéria):
Em síntese:
- o art. 9o fixa as condições segundo as quais é possível (não obrigatória) a
dedução provisória de perdas no recebimento de créditos;
- o art. 10, além de outras regras, prevê que, quanto aos créditos que
“eventualmente” (confirmando o caráter facultativo) tenham sido deduzidos em
caráter provisional segundo o art. 9o, caso haja desistência da respectiva cobrança
judicial antes de cinco anos do vencimento, terão a dedução da perda estornada e
tratada como postergada (parágrafos 1o e 2o);
- o mesmo art. 10 prescreve que, após cinco do vencimento, os créditos que
tenham sido deduzidos em caráter provisional podem ser baixados
definitivamente, devendo-se notar, incidentalmente, que, neste caso, não ocorre
a dedução fiscal neste momento, pois ela já ocorreu anteriormente (parágrafo
4o).
A meu ver, cabe razão a recorrente quando afirma que a dedução é opcional, e
não obrigatória, em qualquer tempo.
Veja-se aqui a impropriedade de dizer que a dedução deveria ter ocorrido ao cabo
de cinco anos. O próprio parágrafo 4o determina que a contrapartida da baixa seja
à conta de ativo a receber, e não ao resultado
Além de que todas as diretrizes legais retro resumidas utilizam o verbo “poder”, e
não o verbo imperativo “dever”, o que bem fixa o caráter facultativo da dedução,
nota-se nitidamente que o parágrafo 4o do art. 10, base central da autuação
(segundo o TVF), não tem aplicação ao caso “sub judice”, além de não conter a
norma que a fiscalização alega ter.
Realmente, o parágrafo 4o pressupõe, como parte da sua hipótese de incidência,
que tenha havido dedução antecipada e provisional do crédito nos termos do art.
9o, o que não ocorreu no caso da pessoa jurídica incorporada pela recorrente.
Portanto, ele não se aplica na situação fática “sub judice”.
Além disso, o parágrafo 4o, em combinação com os parágrafos 1o e 2o, mostra
que, após cinco anos de vencimento não mais se aplica a norma de tributação
aplicável quando haja desistência da cobrança antes desse prazo, hipótese em
que a dedução antes tomada deve ser revertida.
De mais a mais, o parágrafo 4o do art. 10 não obriga a:
- que o contribuinte deduza o valor do crédito nos termos do art. 9o; ou
- que o contribuinte, que não tiver deduzido o crédito nos termos do art. 9o, tome
a dedução obrigatoriamente no término do quinto ano após o vencimento.
Por isso, o parágrafo 4o do art. 10 também não impede que a dedução seja
tomada em qualquer data futura quando a empresa, que por qualquer razão
Fl. 7873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
20
(inclusive por estar com prejuízo), não tiver utilizado a faculdade de deduzir
antecipada e provisoriamente a perda meramente provável.
Ou a empresa, ciente das suas conveniências e das possibilidades de realização do
seu ativo, pode deixar para reconhecer a perda no momento em que tiver
razoável previsão de que não recobrará o seu crédito, e este momento será o
momento correto para tomar a dedução contabilmente e perante o IRPJ e a CSLL.
Isto é, a empresa pode deduzir a perda, desde que atendidos os requisitos do art.
9o, em qualquer momento posterior, antes ou depois de cinco anos do
vencimento do crédito.
Isto é assim porque, além das razões retro expostas, o caráter facultativo, já
afigurado a partir do momento em que os requisitos do art. 9o estão cumpridos,
prolonga-se no tempo, isto no sentido de que, posteriormente ao primeiro
momento em que a dedução provisória é admitida, que é o momento em que
estão completas as condições de tempo de vencimento e de iniciação das
medidas de cobrança, ainda resta a possibilidade de dedução posterior, isto
porque a lei se refere ao requisito temporal, sempre aludindo ao vencimento
ocorrido “há mais de” um determinado tempo por ela fixado.
Consequentemente, mesmo depois do período-base em que o contribuinte
preenche os requisitos, o crédito continua vencido “há mais” do que o tempo
requerido para que a dedução provisória já possa ser tomada, sendo, pois,
mantida viva a possibilidade de exercer a faculdade em período-base posterior.
Ou seja, o que o art. 9o requer é um tempo mínimo a partir do qual, se cumprida a
outra condição (haver medida de cobrança), é possível obter a dedução
provisória, mas não há a imposição da dedução nesse momento.
[...]
Tal conclusão, de certa forma, é confirmada também pela própria Receita Federal
ao editar instrução normativa que - em que pesem os acréscimos legais e alterações realizadas nos
arts. 9o e 10 da Lei no 9.430/96 -, tratando do regramento aplicável às perdas de que tratam tais
dispositivos, assim fez constar no art. 71, § 14, da IN RFB no 1.700/2017:
Art. 71. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real e do resultado ajustado, observado o disposto neste artigo.
[...]
§ 14. A dedução de perdas de que trata este artigo pode ser efetuada em período
de apuração posterior àquele em que forem cumpridos os requisitos para a sua
dedutibilidade, desde que mantidas as condições no momento da
dedução. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1881, de 03 de abril de
2019)
Fl. 7874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
21
A referida Instrução Normativa, conforme se observa, expressamente autoriza a
dedução das perdas em momento posterior àquele em que cumpridos os requisitos legais de
dedutibilidade. Informa apenas que devem estar mantidas, no momento da dedução, as
condições que permitiram configurar a perda.
Nenhum requisito adicional é eleito pela norma complementar em questão para
que se possa deduzir as perdas em período posterior ao que cumpridos os requisitos de
dedutibilidade, mostrando-se, portanto, improcedente a autuação fiscal que considerou
indedutíveis as perdas ocorridas em anos-calendário anteriores e objeto de dedução posterior,
com base no entendimento expresso da própria Receita Federal.
Pelo exposto, concluo pela procedência das alegações do Contribuinte e encaminho
meu voto pelo provimento do Recurso Especial.
3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito,
por DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento
integral do recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que, muito
embora a divergência jurisprudencial demonstrada seja suficiente para controverter todo a
exigência em litígio, não foram reunidos os requisitos para conhecimento da primeira matéria
O recurso especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão no 1402-004.039
teve seguimento nas duas matérias arguidas, mas com base em apenas um dos paradigmas
indicados em cada uma delas: paradigma no 1103-000.766 na primeira e no 1402-001.127 na
segunda.
Na primeira matéria - perdas cuja dedução poderia ser realizada no ano-calendário
2012 -, a Contribuinte defende a interpretação conjunta dos arts. 9o e 10 , parágrafo 4o, ambos da
Lei n. 9.430 e argumenta que algumas perdas – créditos com vencimento ocorrido entre 2006 e
2007 - poderiam ser deduzidas no ano-calendário 2012 com amparo no art. 10, parágrafo 4o, da
Lei n. 9430, pois nesse momento haviam transcorrido 5 (cinco) anos do vencimento dos respectivos
créditos, sendo a dedução, neste caso, definitiva, e não provisória, descabendo alegar-se
inobservância do regime de competência.
O voto condutor do acórdão recorrido, de lavra do ex-Conselheiro Evandro Correa
Dias, pautado na Solução de Consulta no 125 – SRRF10/Disit, firma que para que os valores sejam
baixados definitivamente, anteriormente devem ter sido registradas na conta redutora do crédito,
observando os requisitos de dedutibilidade das perdas estabelecidos no art. 9o da Lei 9.430/96, e
Fl. 7875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
22
que não há como aplicar diretamente o §4o do Art. 10, sem que determinada atenda aos requisitos
do art. 9o.
Infere-se, daí, a interpretação de que o sujeito passivo deve confrontar a situação
do crédito com as disposições do art. 9o da Lei no 9.430/96 e registrar a perda em contrapartida a
conta redutora do crédito no momento ali determinado, não sendo possível postergar o registro
desta perda para promovê-lo, apenas, quando do decurso do prazo de 5 (cinco) anos de seu
vencimento. Extraiu-se do dispositivo legal em referência a exigência de que a baixa definitiva
somente pode ser feita a partir de valores registrados na conta redutora do crédito e, dessa forma,
imperioso seria o anterior registro da perda provável nesta conta redutora do crédito.
Assim, na medida em que a autoridade fiscal demonstrara que os valores
apropriados em 2012 já teriam reunido os requisitos legais para registro como perda em períodos
anteriores, a arguição de o decurso do prazo de 5 (cinco) anos ter se verificado em 2012 não se
prestaria a legitimar esta dedução diretamente como perda definitiva, deslocada para período no
qual a Contribuinte apurou lucro real.
Esclareça-se que a discussão no acórdão recorrido foi estabelecida sob a premissa
de que a glosa, como expresso na acusação fiscal, tem em conta a parcela de R$ 220.600.332,65
de despesas com perdas no recebimento de créditos, legalmente dedutíveis nos anos de 2008,
2009 e 2010, que, no entanto, tiveram sua dedução postergada pelo Banco Bradesco e somente
foram reconhecidas pelo contribuinte na apuração do resultado de 2012. Não foi abordada a
complexidade destes registros por instituições financeiras que, por observarem regras contábeis
de apropriação de perdas distintas das expressas nos arts. 9o e 10 da Lei no 9.430/96, mantêm
controle da dedução fiscal destas perdas em sede de ajustes do lucro líquido. Veja-se, neste
sentido, que a glosa em questão foi determinada a partir de questionamentos dirigidos à exclusão
do lucro real, no valor de R$ 7.675.035.481,19, promovida pela Contribuinte no ano-calendário
2012.
De toda a sorte, mesmo no suposto mais genérico de que as glosas tinham em
conta deduções na apuração do lucro tributável consideradas indevidas no ano-calendário 2012, a
avaliação acerca da possibilidade de registro de perdas definitivas, por decurso do prazo de 5
(cinco) anos da data do vencimento do crédito, se deu mediante demanda de sua escrituração
anterior em conta redutora do crédito, necessário para desconstituição desta em reconhecimento
contábil como perda definitiva. Não se trouxe à discussão a eventual inexistência desta conta
redutora contábil por baixa contábil definitiva anterior do crédito, concomitantemente com a
adição da despesa correspondente para exclusão futura, quando atendidos os requisitos da Lei no
9.430/96 para tanto.
Segundo a Contribuinte, o paradigma no 1103-000.766 expressa o entendimento de
que a baixa após cinco anos contados do vencimento, mais do que admitida, é definitiva, nos
termos do parágrafo 4o, do art. 10 da Lei n. 9430, sendo tal perda dedutível até mesmo que não
tenha sido cumprido o requisito de propositura de ação judicial, quando requerido pelo art. 9o.
Observa-se, porém, que referido julgado também traz consignada, nos termos
transcritos pela Contribuinte em seu recurso especial, a possibilidade do registro da perda
definitiva em contrapartida à baixa da conta redutora de perdas. Ou seja, poderia estar
pressuposto que a perda provável foi antes registrada. Veja-se:
“Por outro lado, para créditos vencidos há mais de 5 (cinco) anos, a própria Lei
9.430/96 prevê o que podemos chamar de perda definitiva.
Fl. 7876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
23
Quer dizer, para créditos vencidos há mais de 5 anos, o art. 10, § 4o, da Lei
9.430/96, permite expressamente a baixa definitiva da conta redutora do crédito
(conta de perdas ou PDD fiscal) em contrapartida à baixa da conta que registra o
crédito: baixa da conta redutora (débito) contra crédito (baixa) do ativo “a
receber”.
Daí, também, o art. 10, § 1o, da Lei 9.430/96, a contrario sensu, permitir inclusive
a desistência de processo judicial, se o crédito estiver vencido há mais de 5 anos:
o que ele não permite, sob pena de se considerar dedução indevida, é desistência
de processo judicial antes de 5 anos de vencimento do crédito. A fortiriori, a Lei
9.430/96 permite a dedução de créditos acima de 30 (trinta) mil reais, mesmo
sem processo judicial, se vencidos aqueles há mais de 5 anos.
Noutras palavras, mesmo para créditos em relação aos quais a Lei 9.430/96 exija
procedimento judicial de cobrança para dedutibilidade como perdas, desde que
os créditos se encontrem vencidos há mais de 5 anos, é possível sua dedução
como perdas, ainda que ausente o procedimento judicial. Isso se extrai com
clareza do art. 10 da Lei 9.430/96, seja numa interpretação literal, seja numa
interpretação lógica, como numa interpretação finalística do regime de perdas
instituído pelos arts. 9o a 12, da Lei 9.430/96.
Portanto, desde que vencidos os créditos há mais de 5 anos, a lei permite a baixa
definitiva do crédito (em contrapartida à baixa da conta redutora de perdas), e
até mesmo a “iniciativa” de desistência de ação judicial.
Daí podermos chama-la de perda definitiva”. (destaques da Contribuinte)
Assim, para avaliar se esta construção interpretativa caracteriza divergência
jurisprudencial em face do que decidido no acórdão recorrido, é necessário adentrar ao caso
analisado no paradigma.
Consta da decisão do paradigma que, com respeito à dedução de perdas no
recebimento de créditos, o Colegiado decidiu excluir das bases de cálculo de IRPJ e CSLL (i) o total
da despesa por perdas com créditos até R$ 5.000,00, por unanimidade de votos; (ii) a parcela R$
1.202.961,39 da despesa por perdas com créditos entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00, por maioria,
vencido o Conselheiro Eduardo Martins Neiva Monteiro; (iii) a parcela de R$ 391.035,69 da
despesa com créditos acima de R$ 30.000,00, por maioria, vencido o Conselheiro Eduardo Martins
Neiva Monteiro.
A glosa foi relatada apenas como decorrente de falta de comprovação hábil e
idônea de custos e despesas. Mas a síntese das razões de defesa melhor esclarece o debate
estabelecido no ponto aqui invocado pela Contribuinte:
1) Conta contábil 8.2.1.30.00.00050 - Operações de crédito liquidação duvidosa –
R$ 7.936.292,52
É possível observar nas relações anexas (nove relações mensais de abril a
dezembro de 1998) que os valores correspondentes aos créditos reconhecidos
como despesa dedutível correspondiam, em sua integralidade, a faturas de
clientes que não quitaram suas despesas de cartões de crédito. Sendo assim, são
todos créditos sem garantia de valor, cuja dedutibilidade da perda é regulada pelo
art. 340, II, do RIR/99.
Conforme relação mensal das contas transferidas para prejuízo, quando da
dedutibilidade dos valores, todos os créditos estavam vencidos há mais de um
Fl. 7877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
24
ano. Ademais, quanto aos créditos de valor acima de R$ 5.000,00, até R$
30.000,00 por operação, sempre foi mantida cobrança administrativa mediante
remessa de cartas e avisos de cobrança e, em havendo desatendimento ou não
pagamento dos débitos, ocorria através do encaminhamento dos nomes e dos
CPF dos clientes ao SPC e ao Serasa, conforme demonstrado por amostragem em
documentação anexa.
Quanto aos créditos acima de R$ 30.000,00, a recorrente somente reconheceu a
dedutibilidade destas perdas após iniciados e mantidos procedimentos judiciais
para o seu recebimento. Informação também demonstrada por amostragem
através das cópias de faturas mensais e extratos com indicações da ação judicial.
Sendo assim, restaram cumpridos os requisitos para a dedutibilidade destas
perdas, previstos no art. 340 do RIR/99, não havendo que se falar em manutenção
do lançamento procedido quanto a este item.
A autoridade julgadora de 1a instância entendeu incomprovada a inadimplência e a
manutenção de cobrança para os créditos entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00. Para os créditos de
valor inferior a R$ 5.000,00 entendeu não provada a existência de débito não pago no vencimento,
inclusive porque o vencimento da fatura não afastaria a possibilidade de prorrogação do
vencimento com emissão de nova fatura com nova data de vencimento. Com respeito aos créditos
acima de R$ 30.000,00 não teria sido possível estabelecer correlação entre as ações judiciais e os
débitos. Pontuou-se, ainda, que havia faturas que venceram após a data da baixa por perda; casos
em que não foram anexadas as petições; ação extinta por sentença; ações interpostas antes do
vencimento da fatura e ação em que o impetrante foi o Banco Mercantil, que não serve como
prova de cobrança judicial nos termos da legislação por não ser este o sujeito passivo.
O sujeito passivo deduziu outros esclarecimentos em recurso voluntário e, no voto
condutor do paradigma, o ex-Conselheiro Marcos Shigueo Takata alerta, inicialmente, que o
motivo da autuação, no que concerne às despesas deduzidas como perdas, é frágil, ao não se
lançar arrimo no regime legal de perdas da Lei 9.430/96. De toda a sorte, o relator passa a analisar
a compatibilidade das perdas registradas com as hipóteses legais, e, preliminarmente, afasta a
arguição de que as despesas seriam de toda forma dedutíveis, por serem necessárias,
independendo do regime de perdas porque não se tratava, ali, de perdas com renegociação de
dívidas, nem mesmo de créditos vencidos há mais de 5 (cinco) anos, neste último ponto
consignado a abordagem transcrita pela Contribuinte em seu recurso especial. Contudo, veja-se o
que consta na sequência do excerto antes transcrito:
No caso dos autos, não é o que se dá. Não se está diante de créditos vencidos há
mais de 5 anos – ao menos isso não é colocado nem demonstrado nos autos.
Disso tudo segue não ser agasalhável o argumento subsidiário da recorrente para
dedução das despesas como perdas.
Em que pese a precariedade do motivo da autuação quanto às despesas
deduzidas como perdas, a recorrente intentou demonstrar o cumprimento dos
requisitos para sua dedução, conforme a Lei 9.430/96, assim a comprovação dos
valores escriturados contabilmente.
Posto isso, passo a examinar a questão, por partes: créditos de até R$ 5.000,00,
créditos superiores a R$ 5.000,00 e não superiores a R$ 30.000,00 e créditos
superiores a R$ 30.000,00. (destacou-se)
Fl. 7878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
25
Ou seja, a interpretação da legislação tributária invocada pela Contribuinte em seu
recurso especial foi consignada no paradigma, justamente, para excluir a aplicação daquela regra
no caso concreto lá sob análise. Tanto o é que, feita esta exclusão, o outro Colegiado do CARF
manifestou seu entendimento acerca da suficiência das provas apresentadas para atendimento
aos requisitos legais para dedução das perdas em razão do valor dos créditos deduzidos,
concluindo que: i) os créditos de valor não superior a R$ 5.000,00 estavam vencidos há mais de 6
(seis) meses; ii) os créditos superiores a R$ 5.000,00 e não superiores a R$ 30.000,00 estariam sob
cobrança administrativa como deduzido das provas apresentadas, especialmente em face da glosa
ter se fundado em mera falta de comprovação das despesas; iii) parte dos créditos superiores a R$
30.000,00 em relação aos quais foram afastadas as objeções da autoridade lançadora. Com
respeito à parte das glosas mantidas neste último ponto, o voto condutor do paradigma traz,
ainda, que:
Entretanto, no que diz respeito à ação movida contra Clécio Freitas de Oliveira,
detecto que, conforme cópia de certidão de fl. 1157, embora ajuizada em 1996,
houve extinção do feito em 27/03/97, com fundamento no art. 267, III, do CPC.
I.e., extinção do processo sem julgamento de mérito, por não promoção dos atos
e diligências que competem ao autor, ou por abandono da causa por mais de 30
dias.
No mesma linha, em relação à ação contra Walter Arantes, constato esse mesmo
desfecho do feito (art. 267, III, do CPC), a qual se dera em 8/10/99, conforme
consulta do processo – fls. 2023 a 2027.
Como disse alhures, se a desistência do processo se desse após 5 anos do
vencimento da dívida, haveria a chamada perda definitiva, conforme se extrai
do art. 10, § 1o c/c o § 4o, da Lei 9.430/96. Não é o que se dá no caso vertente,
quanto às dívidas de Clécio Freitas de Oliveira e de Walter Arantes.
Ainda, em relação a Heverton Luiz de Aguiar, da inicial não há como se perceber
se sua dívida se encontrava vencida em 1997, vez que consta somente o valor
atualizado até 24/09/08 na peça inaugural.
Relembro que o motivo dos lançamentos não foi o descumprimento do regime de
perdas da Lei 9.430/96, mas tão somente a falta de comprovação das despesas
incorridas e a desnecessidade delas, como soa claro do TVF que integra os
lançamentos.
Todavia, como já deduzi anteriormente, não vejo como se possa “descarregar” o
valor do crédito, ainda que mediante a contrapartida de conta redutora do crédito
(perdas ou PDD fiscal) em conta de resultado (despesa) e a considerar necessária.
É diferente quando há uma renegociação do crédito, e somente a diferença entre
o valor do crédito e o renegociado é baixado contra despesa – aí, sim, despesa
necessária, como concreto resultado da renegociação, sem ingressar no regime
legal de perdas. Neste regime, o da PDD fiscal, deduz-se o valor do próprio crédito
(contrapartida da conta redutora no valor do crédito); e se tributa se houver (e na
medida da) recuperação, inclusive por acordo ou renegociação. O efeito líquido
pode vir a ser o mesmo, mas com diferença temporal – isso, se houver a
recuperação. Aqui, não estamos diante de recuperação; não há nos autos
elementos que indiquem isso.
Em face do motivo dos lançamentos, minha conclusão poderia vir a ser diversa se
houvesse uma receita de recuperação de créditos, vez que aí haveria um efeito
Fl. 7879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
26
equivalente ao de uma despesa por renegociação, ainda que com a referida
diferença temporal. (destacou-se)
Como se vê, o paradigma volta a tangenciar a possibilidade de registro de perda
definitiva em razão do decurso do prazo de 5 (cinco) anos a partir do vencimento, mas novamente
para dizer que os casos analisados não correspondiam à hipótese em que, se a desistência do
processo se desse após 5 anos do vencimento da dívida, haveria a chamada perda definitiva.
Assim, a análise do caso expressa no paradigma não permite identificar divergência
jurisprudencial que afaste a convergência inicialmente identificada com o recorrido, em favor da
possibilidade do registro da perda definitiva em contrapartida à baixa da conta redutora de
perdas. Como esta conta redutora do ativo só é constituída quando o sujeito passivo reconhece as
perdas permitidas na forma do art. 9o da Lei no 9.430/96, não é possível extrair do paradigma o
entendimento de que a perda pode ser registrada diretamente em resultado depois de
transcorridos 5 (cinco) anos do vencimento do crédito, como argumenta a Contribuinte.
Estas as razões para NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte na
primeira matéria (perdas cuja dedução poderia ser realizada no ano-calendário 2012).

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Na matéria momento da dedução prevista no art. 9o da Lei no 9.430 e o seu caráter
facultativo, a Contribuinte defende a impossibilidade de se invocar o art. 273 do RIR/99, na medida
em que, em situações como a dos autos, não procede a acusação de inobservância do regime de
competência.
Como bem exposto pela Contribuinte, o Colegiado a quo concordou com a acusação
fiscal de que a postergação da dedução de perdas causada pelo Banco Bradesco resultou em
redução indevida dos tributos a recolher. Nas palavras da Contribuinte, embora admitida a
possibilidade de deduzir as perdas pelo recorrente em períodos posteriores ao que, em tese, já
seriam admitidas, no caso tal dedução não poderia resultar em prejuízo ao fisco, o que, no
entender do Colegiado a quo, ocorreu no caso concreto. E isto porque, como destacado da
acusação fiscal no acórdão recorrido:
Caso as deduções do conjunto de perdas ora analisado tivessem sido efetuadas
pelo princípio de competência, ou seja, no prazo previsto em lei para se deduzir as
perdas no recebimento de créditos, não teria havido nenhum efeito financeiro
imediato na apuração de resultado dos anos-calendários 2008, 2009 e 2010 -
simplesmente ocorreria aumento do estoque de prejuízos fiscais acumulados,
para compensação em períodos subsequentes.
Por outro lado, no ano-calendário de 2012, período em que se apuraram
resultados positivos, a dedução das perdas em questão se daria na forma de
Fl. 7880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
27
compensação de prejuízos do período anterior, com a limitação legal de 30%
estabelecida pelo art. 15 da Lei 9065/95, e não na forma de dedução integral, tal
como foi feito pelo contribuinte.
Portanto, na apuração do resultado do ano-calendário de 2012 a dedução de
perdas seria 70% menor e consequentemente o valor de tributos a recolher
seria maior, conforme se demonstra:
[...] (destaques do original)
A Contribuinte aduz que no paradigma no 1402-001.127, a tese da fiscalização,
nesse caso, foi de que o parágrafo 4o do art. 10 fixaria uma data certa para a dedução (cinco anos
após o vencimento), e que a não dedução, pela incorporada, deixou de aumentar o seu prejuízo
fiscal que não poderia ser transferido para a incorporadora, ou seja, a dedução das perdas dos
créditos, por esta, teria sido uma maneira indireta de contornar a vedação legal de transferência
de prejuízos. E, conforme os excertos transcritos no recurso especial, ali teria sido esposada a tese
de que a dedução antecipada da perda é faculdade legal que o contribuinte usa
discricionariamente, sem comprometer o direito à dedução posterior da perda, quando ainda
provisória ou quando já definitiva, desde que observados os respectivos requisitos legais, sendo
irrelevante, para tais fins, que o contribuinte tenha obtido alguma vantagem fiscal.
De fato, o caso analisado neste paradigma se assemelha ao discutido nestes autos,
como assim sintetizado no voto seu voto condutor:
Concluiu a autoridade lançadora que a conduta consistente em transferir o saldo
restante das perdas registradas pela BOAVISTA para a RUBI e excluir do lucro
apurado, culminou efeito fiscal diverso daquele que teria resultado, caso a
BOAVISTA (incorporada) tivesse procedido à exclusão das perdas das operações
de créditos ao tempo que preencheu as condições legais. Se a incorporada tivesse
procedido segundo a Lei n.o 9.430/97, teria apurado prejuízo fiscal, o qual, porém,
não poderia ser aproveitado pela incorporadora, nos termos do art. 514, do
RIR/99, o qual veda expressamente à incorporadora compensar os prejuízos
fiscais da incorporada.
Há semelhança, portanto, no efeito fiscal diverso alcançado com a postergação da
dedução da perda: no recorrido os prejuízos fiscais de períodos anteriores foram minorados em
parte que não se sujeitou à trava de 30% no seu aproveitamento indireto mediante a redução do
lucro tributável de 2012; e, no paradigma, os prejuízos fiscais acumulados deixaram de ser
ampliados, reduzindo os efeitos da perda que se verificaria com a incorporação.
De outro lado, porém, há uma dessemelhança no paradigma, porque a alegação de
defesa lá apreciada era que não procedem os autos de infração, por não ser verdadeira a sua
premissa de que a dedução da perda definitiva dos créditos deveria ter ocorrido no exato
encerramento do prazo de cinco anos contados do vencimento de cada um deles, cujo prazo já se
encerrara antes da incorporação da pessoa jurídica que os detinha. Ou seja, em princípio não se
discutia, ali, o fato de o sujeito passivo deixar de registrar as perdas nos momentos estipulados no
art. 9o da Lei no 9.430/96, como ocorrido no presente caso, mas sim por ocasião do decurso do
prazo de 5 (cinco) anos do vencimento, ou seja, no momento da perda definitiva referida no art.
10, §4o da Lei no 9.430/96.
Dos termos da acusação fiscal resumidos no relatório do paradigma, vê-se que a
incorporada já havia apropriado contabilmente as perdas, mas as adicionou para exclusão quando
Fl. 7881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
28
fossem cumpridos os requisitos legais para tanto. Contudo, deixou de promover esta exclusão
antes da incorporação, e se assim o fizesse haveria aumento de seu prejuízo fiscal, não passível de
transferência à incorporadora. O direito às exclusões foi transferido na incorporação, e seu
aproveitamento pela incorporadora foi glosada em razão do efeito fiscal diverso alcançado.
Recorde-se que o presente caso também teve em conta exclusões consideradas indevidas, muito
embora a abordagem fática tenha se pautado, genericamente, em deduções indevidas de perdas.
Necessário, assim, avaliar se aquela distinção quanto à hipótese legal da dedução
fiscal das perdas foi relevante para a interpretação da legislação tributária exposta no voto
condutor do paradigma, de lavra do ex-Conselheiro Antônio José Praga de Souza, nos termos
assim expostos depois da transcrição dos dispositivos da Lei no 9.430/96:
Em síntese:
- o art. 9o fixa as condições segundo as quais é possível (não obrigatória) a
dedução provisória de perdas no recebimento de créditos;
- o art. 10, além de outras regras, prevê que, quanto aos créditos que
“eventualmente” (confirmando o caráter facultativo) tenham sido deduzidos em
caráter provisional segundo o art. 9o, caso haja desistência da respectiva cobrança
judicial antes de cinco anos do vencimento, terão a dedução da perda estornada e
tratada como postergada (parágrafos 1o e 2o);
- o mesmo art. 10 prescreve que, após cinco do vencimento, os créditos que
tenham sido deduzidos em caráter provisional podem ser baixados
definitivamente, devendo-se notar, incidentalmente, que, neste caso, não ocorre
a dedução fiscal neste momento, pois ela já ocorreu anteriormente (parágrafo
4o).
A meu ver, caber razão a recorrente quando afirma que a dedução é opcional, e
não obrigatória, em qualquer tempo.
Veja-se aqui a impropriedade de dizer que a dedução deveria ter ocorrido ao cabo
de cinco anos. O próprio parágrafo 4o determina que a contrapartida da baixa seja
à conta de ativo a receber, e não ao resultado
Além de que todas as diretrizes legais retro-resumidas utilizam o verbo “poder”, e
não o verbo imperativo “dever”, o que bem fixa o caráter facultativo da dedução,
nota-se nitidamente que o parágrafo 4o do art. 10, base central da autuação
(segundo o TVF), não tem aplicação ao caso “sub judice”, além de não conter a
norma que a fiscalização alega ter.
Realmente, o parágrafo 4o pressupõe, como parte da sua hipótese de incidência,
que tenha havido dedução antecipada e provisional do crédito nos termos do art.
9o, o que não ocorreu no caso da pessoa jurídica incorporada pela recorrente.
Portanto, ele não se aplica na situação fática “sub judice”.
Além disso, o parágrafo 4o, em combinação com os parágrafos 1o e 2o, mostra
que, após cinco anos de vencimento não mais se aplica a norma de tributação
aplicável quando haja desistência da cobrança antes desse prazo, hipótese em
que a dedução antes tomada deve ser revertida.
De mais a mais, o parágrafo 4o do art. 10 não obriga a:
- que o contribuinte deduza o valor do crédito nos termos do art. 9o; ou
- que o contribuinte, que não tiver deduzido o crédito nos termos do art. 9o, tome
a dedução obrigatoriamente no término do quinto ano após o vencimento.
Fl. 7882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
29
Por isso, o parágrafo 4o do art. 10 também não impede que a dedução seja
tomada em qualquer data futura quando a empresa, que por qualquer razão
(inclusive por estar com prejuízo), não tiver utilizado a faculdade de deduzir
antecipada e provisoriamente a perda meramente provável.
Ou a empresa, ciente das suas conveniências e das possibilidades de realização do
seu ativo, pode deixar para reconhecer a perda no momento em que tiver
razoável previsão de que não recobrará o seu crédito, e este momento será o
momento correto para tomar a dedução contabilmente e perante o IRPJ e a CSL.
Isto é, a empresa pode deduzir a perda, desde que atendidos os requisitos do art.
9o, em qualquer momento posterior, antes ou depois de cinco anos do
vencimento do crédito.
Isto é assim porque, além das razões retroexpostas, o caráter facultativo, já
afigurado a partir do momento em que os requisitos do art. 9o estão cumpridos,
prolonga-se no tempo, isto no sentido de que, posteriormente ao primeiro
momento em que a dedução provisória é admitida, que é o momento em que
estão completas as condições de tempo de vencimento e de iniciação das
medidas de cobrança, ainda resta a possibilidade de dedução posterior, isto
porque a lei se refere ao requisito temporal, sempre aludindo ao vencimento
ocorrido “há mais de” um determinado tempo por ela fixado
Conseqüentemente, mesmo depois do período-base em que o contribuinte
preenche os requisitos, o crédito continua vencido “há mais” do que o tempo
requerido para que a dedução provisória já possa ser tomada, sendo, pois,
mantida viva a possibilidade de exercer a faculdade em período-base posterior.
Ou seja, o que o art. 9o requer é um tempo mínimo a partir do qual, se cumprida a
outra condição (haver medida de cobrança), é possível obter a dedução
provisória, mas não há a imposição da dedução nesse momento.
Apenas a título de observação, veja-se que no caso “sub judice” havia créditos
vencidos em 1995 e 1998, mas algumas ações de cobrança somente foram
intentadas em 2000, o que significa que, para os créditos referidos a tais ações,
embora vencidos há mais tempo, a segunda condição para a dedução temporária,
se tivesse sido tomada, somente teria sido preenchida no ano de 2000.
Verifica-se dos autos que as respectivas ações estavam em andamento, e que os
valores envolvidos eram significativos e não haveria qualquer vantagem fiscal em
tomar a dedução antecipada. Por sua vez, a recorrente manteve as cobranças
judiciais dos créditos que absorveu, tal como a pessoa jurídica incorporada teria
feito se não tivesse sido extinta.
Conforme asseverado pela recorrente, muitos anos depois da incorporação houve
inúmeros eventos típicos de ações de cobrança que se prolongam no tempo, tais
como início de execução, suspensão de execução, constrição para réu entregar
bens sob pena de prisão, pedido de expedição de ofícios para a Receita Federal e
o Detran, arquivamento de autos, extinção de ação por acordo judicial, tentativa
de penhora “on line”, audiência de conciliação, extinção de feito revertida através
de apelação, cobrança julgada indevida e objeto de apelação, prova pericial,
penhora de bens, oferta de hipoteca de imóveis, reativação de processo com
curso suspenso.
Fl. 7883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
30
Logo, a recorrente estava cumpridos os requisitos do art. 9o e para ela essa
providência tinha efeito prático que era inexistente no caso da pessoa jurídica
incorporada.
Portanto, não é correta a afirmação do acórdão recorrido, de que “a autuação no
caso em tela decorreu de exclusão não autorizada na apuração do lucro real”, eis
que ela estava autorizada pelo preenchimento dos respectivos requisitos
previstos no art. 9o.
Há que se reconhecer o caráter facultativo da dedução, havendo uma a partir da
qual é prevista essa dedução, mas não há prazo para efetiva-la.
Realmente, a data a partir da qual a dedução é possível é aquela em que se dá o
preenchimento das condições do art. 9o, desde quando o contribuinte pode
exercer a faculdade de deduzir, sem haver qualquer outra exigência ou restrição
legal.
Equivocada também a afirmação de que “o art. 10 da mesma lei estabelece a
obrigatoriedade de registro contábil das perdas”, pois não se encontra uma tal
ordem no art. 10, o qual, como visto, permite a baixa definitiva da provisão, em
contrapartida à conta de ativo a receber.
Realmente, se não fosse assim, em todas as incorporações seria necessário
investigar se todas as deduções facultativas (por exemplo, depreciações abaixo
das taxas da RFB) teriam deixado de ser tomadas, de modo a impedir sua
posterior prática pela incorporadora.
Em suma não há base legal para a glosa da exclusão feita pela contribuinte, haja
vista que estavam sendo atendidos os requisitos do art. 9o, o que, inclusive não
foi contestado pela fiscalização.
Frise-se que caso venha a reverter as perdas, a contribuinte deverá oferecer a
tributação os valores recebidos.
A bem da verdade, embora a recorrente tenha afirmado o contrário, a
contribuinte promoveu um planejamento fiscal, que revelou-se regular,
aproveitando-se das permissivas legais. (destaques do original)
Nestes termos, o voto condutor do paradigma primeiro reforma a acusação fiscal lá
deduzida, no sentido de que a perda definitiva deveria afetar o resultado do período em que
cumpridos os 5 (cinco) anos do vencimento do crédito. Afirma, neste sentido, que a lei determina
que a contrapartida da baixa seja à conta de ativo a receber, e não ao resultado, e assim
pressupõe que tenha havido dedução antecipada e provisional do crédito nos termos do art. 9o. De
toda a sorte, assevera que o §4o do art. 10 não obriga que o contribuinte, que não tiver deduzido o
crédito nos termos do art. 9o, tome a dedução obrigatoriamente no término do quinto ano após o
vencimento. E, para afirmar que tal dispositivo também não impede que a dedução seja tomada
em qualquer data futura, pauta-se na premissa geral de que a empresa pode deduzir a perda,
desde que atendidos os requisitos do art. 9o, em qualquer momento posterior, antes ou depois de
cinco anos do vencimento do crédito.
Por esta razão, é possível compreender que a interpretação expressa no paradigma
reformaria o recorrido. A concepção de que a dedução de tais perdas tem caráter facultativo,
possível a partir do momento em que os requisitos do art. 9o estão cumpridos, especialmente
porque a lei se refere ao requisito temporal, sempre aludindo ao vencimento ocorrido “há mais de”
Fl. 7884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
31
um determinado tempo por ela fixado. Assim, mantidos os requisitos legais, a dedução da perda é
possível, mas não obrigatória.
Note-se que a parte seguinte do voto condutor do paradigma traz circunstâncias
específicas do caso concreto, mas isto para demonstrar que os requisitos de dedução foram
mantidos pela incorporadora, com respeito à cobrança dos créditos cujas perdas foram
posteriormente reconhecidas. Deduz-se do assim exposto que a exclusão posterior somente
poderia ser questionada se demonstrado que a sucessora não estivesse cumprindo os requisitos
do art. 9o da Lei no 9.430/96 no momento da dedução. Assevera-se, inclusive, que não há prazo
para efetuar a dedução.
Por todo o exposto, compreende-se que apenas nesta segunda matéria resta
demonstrado o dissídio jurisprudencial, devendo ser CONHECIDO o recurso especial na matéria
momento da dedução prevista no art. 9o da Lei no 9.430 e o seu caráter facultativo.
Embora não conhecido o recurso especial da Contribuinte na primeira matéria, é
importante fixar uma premissa interpretativa acerca de pontos lá suscitados e que afetam a
decisão da segunda matéria.
Como mencionado no exame de conhecimento da primeira matéria, os casos
comparados se alinhavam quanto à determinação do §4o do art. 10 da Lei no 9.430/96 de que o
registro da perda definitiva fosse feito a crédito em contrapartida à baixa da conta redutora. Por
sua vez, o paradigma da segunda matéria – Acórdão no 1402-001.117 – é ainda mais incisivo
quanto a este aspecto, afirmando que a lei determina que a contrapartida da baixa seja à conta de
ativo a receber, e não ao resultado, sob o pressuposto de que tenha havido dedução antecipada e
provisional do crédito nos termos do art. 9o.
Assim dizia a Lei no 9.430/96, antes das alterações da Medida Provisória no
656/2014 e da Lei no 13.097/2015:
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
Fl. 7885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
32
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pela
devedor.
As perdas admitidas na forma do art. 9o da Lei no 9.430/96 são contabilizadas a
débito de resultado e, conforme a hipótese de dedução: i) a crédito da conta de Ativo que registra
o direito a receber, na hipótese de este não ter garantia e apresentar valor até R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento (art. 9o, §1o, inciso II, alínea “a”); ou ii) a crédito
de conta de Ativo redutora dos direitos a receber, nas demais hipóteses. Na primeira hipótese,
portanto, dispensa-se o controle contábil de eventual recebimento futuro do direito, e a
permissão de sua baixa contábil equivale a um registro de perda definitiva. Nas demais hipóteses,
a perda é provisionada, reduz o resultado do período, mas o direito correspondente permanece
contabilizado, somente com seu valor neutralizado pelo saldo credor de uma conta redutora de
Ativo.
Sob esta ótica, o § 4o do art. 10 da Lei no 9.430/96 pode ser compreendido como
mera autorização da baixa definitiva do Ativo correspondente à perda antes provisionada contra o
resultado. Neste segundo momento haveria apenas lançamento permutativo, a crédito da conta
patrimonial de direitos a receber e a débito da conta patrimonial redutora do Ativo.
Considerando a orientação contábil expressa nos incisos I e II do art. 10, é válido
inferir que a perda definitiva pode ser reconhecida com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos do
vencimento, ainda que em relação a direitos de maior valor e com garantia, mas com o
implemento das ações de cobrança administrativa ou judicial demandadas no art. 9o. Ao contrário
dos 6 (seis) meses do vencimento exigidos para direitos até R$ 5.000,00 e sem garantia, o
legislador estipula o prazo de 5 (cinco) anos do vencimento para caracterização da perda definitiva
de direitos mais representativos, e eventualmente até com garantia.
Contudo, a leitura conjunta dos arts. 9o e 10 da Lei no 9.430/96 não autoriza a
conclusão de que é possível o registro de perda definitiva de quaisquer créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica quando se completar cinco anos do vencimento do crédito sem que o
mesmo tenha sido liquidado pelo devedor. Como o § 4o do art. 10 autoriza a baixa definitiva dos
valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do mesmo artigo, é de se
concluir que somente os créditos que atendam aos requisitos das referidas demais hipóteses do
art. 9o, citadas no inciso II do art. 10, é que podem ser considerados perdas definitivas.
Esta ressalva importa para firmar o entendimento de que o art. 9o não impõe o
registro como perda dos créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica, nas hipóteses ali
mencionadas, necessariamente no momento em que configuradas as condições exigidas pela lei, e
isto porque, como bem observado no voto condutor do paradigma no 1402-001.117, a lei se refere
ao requisito temporal, sempre aludindo ao vencimento ocorrido “há mais de” um determinado
tempo por ela fixado, mas não porque a lei faz uso da expressão verbal “poderão”, dada a prática
legislativa de tratar como faculdade o registro de itens redutores do lucro, e como obrigação o
registro de itens que o incrementam, como se vê no próprio art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77,
que antes de tratar da postergação de pagamento, regula adições e exclusões do lucro líquido
para determinação do lucro real nos seguintes termos:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
Fl. 7886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
33
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art.
11), dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária
(art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com observância dos
preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do
exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam
ser computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência
da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do
imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência. (destacou-
se)
Assim, é porque fixadas sob marcos temporais, que as disposições do art. 9o da Lei
no 9.430/96 permitem o registro, como perda, dos créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica em momento posterior ao prazo pós-vencimento estipulado em lei, ou mesmo depois de
iniciada a cobrança administrativa ou judicial requerida. A forma como permitido o registro das
perdas impõe concluir que é facultado ao sujeito passivo provisionar esta perda posteriormente,
Fl. 7887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
34
desde que permaneça atendendo aos requisitos legais em razão do valor do crédito e da
existência, ou não, de garantia.
E, se não há determinação legal de registro desta perda provisória em momento
específico, não é possível afirmar a existência de redução indevida do lucro real por inexatidão
quanto ao período-base de escrituração, no caso, da dedução correspondente a esta perda, nos
termos do §5o do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598/77.
Oportuno esclarecer, neste ponto, que, o precedente no 9101-002.522, invocado
pela Contribuinte em seus memoriais, foi assim conduzido pelo voto da ex-Conselheira Adriana
Gomes Rêgo:
Com efeito, no acórdão 1302-001.185, o Conselheiro Eduardo de Andrade consigna que a
acusação fiscal entendeu naquele processo que “o postergamento foi deliberado,
planejado, com vistas a possibilitar a dedução de despesas no momento de obtenção de
lucro elevado”, porém, à luz das peculiaridades das apurações daquele contribuinte,
naquele caso concreto, entendeu que não houve esse planejamento, e que devia ser
aceito para aquele caso o fato de que a contribuinte “somente teve certeza de que
referidas perdas revestiam esta qualidade no ano-calendário de 2006.”.
Consigna ainda o relator que, como os incisos do citado art. 9o estabelecem alguns prazos,
como seis meses, um ano, ou dois anos, a norma necessariamente irá se aplicar a período
diverso daquele do cômputo da receita e conclui:
Assim, como conclusão inicial, vê-se que obrigatoriamente deve o aplicador, em
algumas hipóteses, aplicar da regra de dedutibilidade em exercício futuro ao do
cômputo da receita, para que sejam atendidas as regras de dedutibilidade
estabelecidas no art. 9o da Lei no 9.430/96. Nota-se, assim, que é a própria redação
do dispositivo que obriga a esta conduta.
Como o acórdão paradigma chega a essa conclusão a partir das hipóteses do art. 9o,
entendo necessário colacionar o dispositivo legal vigente à época dos fatos, tem-se:
[...]
Analisando, então, esse dispositivo, constata-se que, de fato, a norma admite o
reconhecimento da despesa em período diverso daquele correspondente ao cômputo da
receita, mas, além disso, ela estabelece um prazo a partir do qual a despesa pode vir a ser
deduzida.
Digo “a partir do qual” porque não há problema algum para o Fisco, em termos
arrecadatórios, se o sujeito passivo posterga uma despesa. A conseqüência econômica em
prejuízo para o Fisco somente ocorre quando há postergação de receitas ou antecipação
de despesas, daí porque o art. 6o, do §5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, matriz legal do
art. 273 do RI/99, elenca de forma exaustiva essas duas hipóteses:
[...]
Embora concordando com a primeira premissa deste precedente, de que a norma
estabelece um prazo a partir do qual a despesa pode vir a ser deduzida, esta Conselheira discorda
da segunda cogitação lá expressa, mormente diante dos contextos evidenciados no recorrido e no
paradigma no 1402-001.117, nos quais o deslocamento do registro da perda para momento futuro
permitiu redução do lucro real sem a limitação da trava de 30% por aproveitamento do prejuízo
fiscal que seria formado com a dedução anterior da despesa, no caso do recorrido, e por
aproveitamento da redução pela despesa que não foi adicionada ao prejuízo da incorporada que
não foi objeto de sucessão na incorporação, no caso do paradigma. Contudo, esta redução do
lucro real nos períodos aqui autuados não pode ser considerada indevida, na expressão do art. 6o,
§5o, alínea “b” do Decreto-lei no 1.598/77, porque não se vislumbra, no texto legal, a
Fl. 7888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
35
obrigatoriedade de que a perda seja lançada contra resultado no período de apuração em que são
reunidos os requisitos legais para tal dedução.
Como bem demonstra a Contribuinte em seus memoriais, esta obrigatoriedade
somente passará a existir a partir de 1o de janeiro de 2025, e em relação a instituições financeiras,
nos termos da Lei no 14.467/2022:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às perdas incorridas
no recebimento de créditos decorrentes das atividades das instituições
financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às:
I - administradoras de consórcio; e
II - instituições de pagamento.
Art. 2o A partir de 1o de janeiro de 2025, as instituições a que se refere o art. 1o
desta Lei poderão deduzir, na determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), as perdas incorridas no
recebimento de créditos decorrentes de atividades relativas a:
I - operações inadimplidas, independentemente da data da sua contratação; e
II - operações com pessoa jurídica em processo falimentar ou em recuperação
judicial, a partir da data da decretação da falência ou da concessão da
recuperação judicial.
§ 1o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se inadimplida a operação com
atraso superior a 90 (noventa) dias em relação ao pagamento do principal ou de
encargos.
§ 2o O valor da perda dedutível para as operações de que trata o inciso I do caput
deste artigo deverá ser apurado mensalmente, limitado ao valor total do crédito,
com base nas seguintes regras:
I - aplicação do fator "A" sobre o valor total do crédito a partir do mês em que a
operação for considerada inadimplida;
II - soma ao valor apurado na forma prevista no inciso I deste parágrafo do valor
resultante da aplicação do fator "B" multiplicado pelo número de meses de
atraso, contados a partir do mês em que a operação foi considerada inadimplida,
sobre o valor total do crédito; e
III - subtração do valor apurado na forma prevista no inciso II deste parágrafo dos
montantes já deduzidos em períodos de apuração anteriores.
§ 3o O valor da perda dedutível para as operações de que trata o inciso II do caput
deste artigo será:
I - a parcela do valor do crédito que exceder o montante que o devedor tenha se
comprometido a pagar no processo de recuperação judicial; ou
II - o valor total do crédito, na hipótese de falência.
§ 4o O tratamento dispensado às operações de que trata o inciso I do caput deste
artigo será aplicado às perdas incorridas no recebimento dos créditos originados
após a concessão da recuperação judicial e da parcela do crédito cujo
compromisso de pagar não houver sido honrado pela pessoa jurídica em
recuperação judicial.
Fl. 7889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
36
§ 5o Para fins do disposto neste artigo, entende-se como valor total do crédito o
valor do principal deduzido das amortizações e acrescido dos encargos incidentes
reconhecidos contabilmente até os 90 (noventa) dias de inadimplemento ou até a
data da decretação da falência ou da concessão da recuperação judicial do
devedor.
§ 6o A dedução de que trata o caput somente poderá ser efetuada no período de
apuração dos tributos correspondente à apuração da perda de que tratam os §§
2o e 3o deste artigo. (destacou-se)
Válida, portanto, a interpretação veiculada no art. 71 da Instrução Normativa RFB
no 1.700/2017, incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.881/2019, no sentido de que a
dedução de perdas de que trata este artigo pode ser efetuada em período de apuração posterior
àquele em que forem cumpridos os requisitos para a sua dedutibilidade, desde que mantidas as
condições no momento da dedução, como bem invocado pelo I. Relator.
Referido ato normativo, embora tendo por objeto disciplinar as alterações
introduzidas pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, operou em face das disposições dos arts.
9o e 10 da Lei no 9.430/96 alterados apenas com respeito a créditos de pessoa jurídica em
recuperação judicial, e quanto às referências de valor para fixação dos requisitos para registro da
perda, sendo válida a aplicação retroativa da interpretação nele expressa.
Oportuno notar, ainda, que o §13 do citado art. 71 da Instrução Normativa RFB no
1.700/2017 se alinha à interpretação preliminar antes exposta, que limitou a baixa definitiva
autorizada pelo art. 10, §4o da Lei no 9.430/96, quando se completar cinco anos do vencimento do
crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor, aos créditos que atendam aos
requisitos das referidas demais hipóteses do art. 9o. Diz o dispositivo normativo:
§ 13. Poderão ser deduzidos como despesas somente créditos decorrentes das
atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os
requisitos previstos neste artigo, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem
que tenham sido liquidados pelo devedor, notadamente em relação aos créditos
que exigirem procedimentos judiciais. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1881, de 03 de abril de 2019)
Ou seja, se não for iniciado e mantido o procedimento de cobrança administrativa
ou judicial exigido pela lei, o decurso do prazo de 5 (cinco) anos do vencimento da dívida, ainda
que se trate de créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas e desprovidos de
garantia, não autoriza o sujeito passivo a se valer do disposto no art. 10, §4o da Lei no 9.430/96
para promover a baixa do crédito em contrapartida ao resultado.
Aqui, porém, a acusação fiscal afirma, em relação à parcela glosada, o cumprimento
dos requisitos legais do art. 9o da Lei no 9.430/96 em períodos anteriores próximos ao autuado.
Como demonstrado, a lei vigente ainda não impunha a dedução no período de apuração dos
tributos correspondente à apuração da perda.
Por fim, vale recordar que nos Acórdãos no 9101-004.553 e 9101-006.495,
analisando arguição de “impossibilidade de se efetuar lançamento tributário consubstanciado em
suposta inobservância ao regime de competência frente a ausência de prejuízo ao fisco”, este
Fl. 7890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.985 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720979/2017-40
37
Colegiado3 afirmou que os sujeitos passivos devem observar o prazo do Decreto no 20.910/32 para
constituição de direito à redução das bases tributáveis em períodos futuros. No caso, não foi
admitido que o sujeito passivo afirmasse em 2009 a existência de prejuízo fiscal não escriturado,
nem informado em DIPJ, no ano-calendário 2000. Sob esta ótica, necessário registrar a
impossibilidade, neste momento, de concordância irrestrita com o entendimento do I. Relator de
que a Contribuinte pode escolher a ocasião que melhor lhe aprouver para promover a dedução da
perda. Embora no presente caso tal ressalva seja irrelevante, outras circunstâncias podem,
eventualmente, impor o reconhecimento do perecimento do direito a tal dedução.
Evidencia-se, do exposto, que a segunda matéria deduzida pela Contribuinte é
suficiente para o pretendido cancelamento da exigência fiscal, razão pela qual esta Conselheira
acompanha o I. Relator em sua conclusão de DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

3 No Acórdão no 9101-004.553 participaram os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente) e divergiram as conselheiras Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Junia Roberta Gouveia Sampaio. E no
Acórdão no 9101-006.495 participaram os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 7891
DF CARF MF
Original